Tribunal: STF
Processo: HC 253105
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em favor de Simone Cristina Pierini Martins, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 977.720/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de SIMONE CRISTINA PIERINI MARTINS, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Apelação Criminal n. 5004042-23.2022.4.04.7005/PR). 



    Neste mandamus, em apertada síntese, alega-se que é devido o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que não foram opostos fundamentos válidos a fim de consubstanciar o seu afastamento. 



    Por fim, traz-se pedido nos seguintes termos (fl. 11): [...] Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE: 1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação. 1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto. [...] (eDOC 11)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 10)



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Na espécie, o mérito da controvérsia não foi debatido no acórdão impugnado, de modo a tornar inadmissível o presente habeas corpus.



    Não se verifica manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante da prova robusta da dedicação da paciente a atividades criminosas, embora fosse primária. (eDOC 6)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente